Tribunal: TJMT
Processo: 1013058-10.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013058-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DILVA CONCEICAO DE CAMARGO - CPF: 299.670.151-87 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), DILVA CONCEICAO DE CAMARGO - CPF: 299.670.151-87 (APELADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS. BANCO PROVIDO. AUTORA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
DEVE SER AFASTADA A LIMITAÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de empréstimo pessoal para reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinar a restituição dos valores pagos em excesso.

O banco sustenta a decadência do direito da autora e a inexistência de abusividade nos juros pactuados, requerendo a improcedência do pedido.

A autora, por sua vez, recorre exclusivamente para a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência na pretensão revisional do contrato; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; e (
iii
) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de cláusulas contratuais por abusividade nos juros remuneratórios não está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, mas sim ao prazo prescricional de 5 anos (art. 27 do CDC).

Os contratos bancários estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, permitindo o controle judicial de cláusulas abusivas, conforme a Súmula nº 297 do STJ.

Os juros remuneratórios não são abusivos quando compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

No caso concreto, a taxa de juros contratada (2,02% ao mês e 27,55% ao ano) não supera em 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada (1,66% ao mês), afastando a configuração de abusividade.

Diante da improcedência da ação revisional, a inversão do ônus sucumbencial se impõe, cabendo à autora o pagamento dos honorários
advocatícios, majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para revisão de cláusulas contratuais bancárias por alegada abusividade nos juros remuneratórios é prescricional, e não decadencial, sendo de 5 anos conforme o art. 27 do CDC.

Os juros remuneratórios não são considerados abusivos se não excederem em 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época e modalidade do contrato.

A inversão do ônus sucumbencial é devida quando a sentença reformada reconhece a improcedência da ação revisional, impondo à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios
,
observada a gratuidade de justiça concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 26, II, § 1º, e 27; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18/02/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/06/2023; TJ-MT, Apelação Cível 10155505820218110015, Rel. Des. Jorge Iafelice dos Santos, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação,
um
interposto pelo
Banco
Industrial do Brasil
S/A
,
o outro interposto por
Dilva
Conceição de Camargo
,
com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
3
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá
,
que julgou procedentes
em parte
os pedidos,
nos autos da
ação
de revisão de contrato de empréstimo
,
ajuizada
em face do

Banco Industrial do Brasil S/A
,
para
revisar o Contrato de Empréstimo Pessoal
, determinar
a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,26% ao mês e 16,16% ao ano, abatendo-se sobre o débito pendente e se inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.
Por conseguinte, condenou o banco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa
(
art. 85, § 2º, I a IV, do CPC
)
.

Em suas razões recursais, o banco apelante alega,
em sede de
prejudicial de
mérito, a decadência.

No mérito, argui a regularidade do contrato, a legitimidade das cobranças, bem como, a inexistência de abusividades.

Pondera que inexiste exorbitância nos juros remuneratórios ajustados.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 262338780.

Nas razões recursais da apelante
Dilva
,
questiona os honorários advocatícios de sucumbência fixados, argumentando
que
quando o valor da causa for muito baixo, a fixação da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa.

Pede o provimento do recurso para majoração dos honorários.

Contrarrazões
, id 262338781. Preliminarmente, alega ofensa à dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Prejudicia
l
de mérito: Decadência)

Eminentes pares:

Em suas
razões recursais, o banco apelante alega,
em sede de prejudicial de mérito, a decadência
, sob argumento que já transcorrido o prazo decadencial de questionamento da reclamação de eventual vício no contrato, que defende ser vício aparente, com fundamento no art. 26 do CDC.

Em que pese a tese do banco apelante,

deve ser
rejeitada a alegação
.

Embora o CDC estabeleça prazos decadenciais para reclamação de vícios aparentes (
arts
. 18 e 26), no presente caso a ação revisional não discutiu a existência de vícios intrínsecos ao contrato, mas sim a alegada abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada.

Essa pretensão revisional de cláusulas contratuais não está sujeita a decadência, mas sim ao prazo prescricional de 5 anos previsto no CDC (art. 27).

Assim
, n
ão é o caso de se reconhecer a decadência da postulação na medida em que está em discussão a revisão e restituição de valores versados em contratos de seguros, não estando em análise vícios redibitórios de produtos determinados.

O apelante afirma que se aplica ao caso dos autos o prazo decadencial previsto no artigo
26
, inciso
II
, do
CDC
,
cuja redação é a seguinte:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: (...) II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Ocorre que, em casos como o dos autos, quando a ação visa a revisão contratual e a repetição do indébito dos valores pagos a maior, não há sujeição ao prazo decadencial previsto no art
. 26 do CDC,
considerando que não se discute a existência de vício do produto/serviço, mas a suposta nulidade de cláusula contratual.

Desta forma,
com base em vício do produto, mas, sim, de direito pessoal - inexistindo contenda acerca da qualidade do produto ou serviço.

Assim, n
ão se aplica o dispositivo legal acima mencionado, porque a demanda não versa sobre vício ou defeito na prestação de serviço do consumidor.

Neste sentido:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155505820218110015, Relator: JORGE IAFELICE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022
.

Posto isso,
rejeito
a prejudicia
l
de mérito arguida.

É como voto.

I
I
I – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação de revisão de contrato.

O requerente alega na exordial, em síntese, que
em fevereiro/2021, celebrou o contrato de empréstimo pessoal
consignado
de
n.º 547540677 (
id 262336297
), por meio do qual o
banco
concedeu-lhe a quantia de R$ 1.095,09
, para ser pago
em
96 parcelas
de R$ 26,47, com juros fixados em 2,02% ao mês e 27,55% ao ano de forma exorbitante.

A sentença acolheu em parte seus pedidos.

O recurso do banco pretende a reforma da sentença,
sob o argumento de
regularidade do contrato, legitimidade das cobranças, bem como,
de
inexistência de abusividades.

Pois bem.

Reside o inconformismo do banco
apelante
na cláusula reconhecida
na sentença como
abusiva
.

Pondera o apelante que inexiste exorbitância nos juros remuneratórios ajustados.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Com razão o banco em seu pleito.

Com efeito, no tocante
a
os
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019.

STJ -
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015.

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In
casu
,
observ
a-se
que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 2,
02
% ao mês e de
27,55
% ao ano (id
2623336297
).

Em consulta às taxas de juros divulgadas pelo Banco Central do Brasil para o período (
fevereiro/2021
) e modalidade contratadas (
pessoa física – empréstimo pessoal consignado
),
apura-se a
taxa média em
1,66
%
ao mês.
1

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida
nos moldes contratados.

A propósito
, e
is precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta
Câmara
:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Diante do acolhimento do pleito recursal do banco, deve ser revista a limitação dos juros remuneratórios determinada na sentença, de maneira que esta merece ser reformada, para reconhecer a improcedência da ação.

De
consequência, não merece guarida o recurso da parte autora (
Dilva
), uma vez que sua pretensão recursal objetiva apenas a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo banco.

No entanto, em vista do acolhimento do apelo do banco, devida a inversão do ônus sucumbencial.

Razão pela qual, apura-se a perda do objeto do recurso da requerente, que pretendia a majoração dos honorários de sucumbência devidos pelo banco, ao seu patrono.

Pelo exposto,

dou provimento

ao
apelo
do banco, para
reformar a sentença,
afastar a revisão do contrato, e, portanto, restabelecer os juros remuneratórios incidentes no contrato, nos moldes contratados, bem ainda,
nego provimento
ao recurso da requerente.

Por conseguinte,
inverto o ônus sucumbencial e
majoro os honorários advocatícios
de responsabilidade
da autora (
Dilva
)
, para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §

11,
com as ressalvas do art. 98 § 3º, do CPC, diante da gratuidade concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025